Tribunal: TJES
Processo: 0019245-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019245-62.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: KEYLA SILVA MACHADO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 111/114, integralizada às fls. 126/127) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
,
nos autos da
A
ÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
KEYLA SILVA MACHADO
em face do Recorrente e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTE o pleito exordial para conceder em favor da autora a isenção do Imposto de Renda sobre os seus rendimentos de aposentadoria, e também a imunidade da contribuição previdenciária sobre o valor do benefício que alcance até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo INSS, por ser ela portadora de neoplasia maligna de mama (carcinoma de mama - CID: C50)
”, sendo determinada “
a devolução de todos os valores indevidamente descontados a tais títulos, a partir do dia 04/10/2018 (em que passou a ser considerada aposentada), até a data em que cessou a incidência dos aludidos descontos, cujo total será apurado em liquidação de sentença
”, devendo “
incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
”, sendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais postergada para a fase de Liquidação de Sentença.

O Recorrente alega, em síntese, que “
os valores descontados dos servidores públicos estaduais a título de imposto de renda retido na fonte são repassados mensalmente pelo IPAJM à Secretaria de Estado da Fazenda, por meio de operação bancária, com periodicidade e forma previstas em lei. Assim, inexiste qualquer proveito/benefício por parte do IPAJM no que toca a referidos valores, vez que em hipótese alguma lhe é dado dispor delas
”.

Defende, portanto, que não possui responsabilidade para fins de repetição de indébito do Imposto de Renda retido na fonte, devendo ser afastada a sua condenação solidária na espécie, eis que tal restituição compete única e exclusivamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Alega, outrossim, que, “
em que pese a contribuição previdenciária possua natureza tributária, o índice utilizado para cobrança de contribuições previdenciárias no âmbito estadual é o IPCA-E, conforme previsão contida no art. 43, da Lei Complementar n° 282/2004
”.

Sustenta, então, que “
o uso de VRTE se encontra equivocado, devendo ser rejeitado do cálculo da Exequente a fim de constar a correção monetária pelo IPCA, uma vez que o VRTE é utilizado tão somente e para correção dos impostos e taxas estaduais
”.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Com efeito, impõe-se assentar, de início, que, de acordo com a
Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, "
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
".

In casu,
revela-se irrepreensível a Sentença recorrida em que reconheceu o direito da Recorrida à isenção do Imposto de Renda por ser portadora de doença grave (neoplasia maligna na mama) prevista na legislação de regência, sendo irrelevante eventual ausência de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia.

De acordo com a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, “
nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição da República, a imunidade da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes é parcial, pois restringe-se à parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral
” (TJES, Apelação Cível nº 024190065680, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021).

Na espécie, demonstra-se igualmente incensurável a Sentença recorrida ao assegurar o direito à imunidade da contribuição previdenciária apenas sobre o valor da diferença que alcance até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo INSS.

Atrelado a isso, tem-se por inevitável reconhecer, na forma da
Sumula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o
s

Estados

e

o

Distrito

Federal
são

partes
legítimas

na

ação

de

restituição

de
imposto

de
renda

retido

na

fonte

proposta

por
seus

servidores
”.

Nessa linha de compreensão, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enunciado que “
embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo, até mesmo porque embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. Precedentes
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex nº 024180287013, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Na hipótese dos autos, deve ser afastada a condenação solidária da Autarquia Estadual Recorrente quanto à restituição do Imposto de Renda retido na fonte, eis que tal repetição de indébito compete única e exclusivamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao qual se repassa o produto de arrecadação do referido tributo.

Por fim, no tocante ao índice de correção monetária para fins de repetição de indébito tributário, a jurisprudência desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
tem se pronunciado pela aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000,
in litteris:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CONTRADIÇÃO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AUSÊNCIA DO VÍCIO OMISSÃO CUSTAS PROCESSUAIS AUTARQUIA ISENÇÃO ACLARAR RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu,
verifica-se que o acórdão hostilizado fundamentou de forma coesa que a natureza tributária da contribuição previdenciária impõe que a restituição das quantias descontadas a título deste tributo devam ser corrigidas monetariamente de acordo com o Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000
. Isto porque, “o precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.492.221/PR), de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC/2015), estabeleceu que o índice de correção monetária na repetição de indébitos tributários deve observar o mesmo índice aplicado na cobrança de tributo pago em atraso, o que afasta a incidência da regra disposta no art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a qual trata dos encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176015, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

2.
No que diz respeito a apontada omissão, de fato, essa ocorreu, pois tratando-se o embargante de uma autarquia estadual, possui expressa isenção de custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024190065680, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Is
to posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação solidária do Recorrente (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM) quanto à repetição de indébito do Imposto de Renda objeto da lide, confirmando os demais termos da Sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA).
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I.
D
e acordo com a Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
".

II.

In casu,
revela-se irrepreensível a Sentença recorrida em que reconheceu o direito da Recorrida à isenção do Imposto de Renda por ser portadora de doença grave (neoplasia maligna na mama) prevista na legislação de regência, sendo irrelevante eventual ausência de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia.

III.
Em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição da República, a imunidade da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes é parcial, pois restringe-se à parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral
” (TJES, Apelação Cível nº 024190065680, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021).

IV.
Na espécie, demonstra-se igualmente incensurável a Sentença recorrida ao assegurar o direito à imunidade da contribuição previdenciária apenas sobre o valor da diferença que alcance até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo INSS.

V.
Na forma da Sumula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o
s

Estados

e

o

Distrito

Federal
são

partes
legítimas

na

ação

de

restituição

de
imposto

de
renda

retido

na

fonte

proposta

por
seus

servidores
”.
Nessa linha de compreensão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enunciado que “
embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo, até mesmo porque embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. Precedentes
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex nº 024180287013, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

VI.
Na hipótese dos autos, deve ser afastada a condenação solidária da Autarquia Estadual Recorrente quanto à restituição do Imposto de Renda retido na fonte, eis que tal repetição de indébito compete única e exclusivamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao qual se repassa o produto de arrecadação do referido tributo.

VII.
No tocante ao índice de correção monetária para fins de repetição de indébito tributário, a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível tem se pronunciado pela aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, por força da Lei Estadual nº 6
.556/2000. Precedente.

VIII.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para afastar a condenação solidária do Recorrente (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM) quanto à repetição de indébito do Imposto de Renda objeto da lide, confirmando os demais termos da Sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.